Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de conhecimento que maneja o espólio agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça deduzido ao fundamento de que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a universalidade, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis, porquanto o agravante é o espólio da pessoa física indicada como recorrente. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”